Tribunal: TJSP
Processo: 2185735-04.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Decisão devidamente fundamentada. Magistrada a quo que, diante da aferição da materialidade e dos indícios de autoria, entendeu pela necessidade de se garantir a ordem pública, destacando que o paciente possui maus antecedentes e reincidência, tendo sido preso em

Ementa:
HABEAS CORPUS. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Decisão devidamente fundamentada. Magistrada a quo que, diante da aferição da materialidade e dos indícios de autoria, entendeu pela necessidade de se garantir a ordem pública, destacando que o paciente possui maus antecedentes e reincidência, tendo sido preso em flagrante pela prática de delito patrimonial e contra a fé pública, além de ter declarado "exercer a profissão de mecânico, que facilmente perceberia as adulterações e supressões". Paciente que, de fato, ostenta condenação anterior apta a configurar reincidência pela prática do crime disposto no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03, além de ostentar maus antecedentes pelo cometimento do crime previsto no artigo 171, §2o, inciso V, do Código Penal, tendo sido preso em flagrante delito em poder de veículo produto de furto e com as placas, vidros e chassis adulterados. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.